Tribunal: TJSP
Processo: 1506568-40.2020.8.26.0136
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
LESÃO CORPORAL DOLOSA DE NATUREZA LEVE e AMEAÇA– Violência doméstica – Pedido de absolvição – IMPOSSIBILIDADE - Provas produzidas suficientes para a condenação. Declaração da vítima que tenta amenizar a responsabilidade do réu não pode ser aceita. Ameaça que incutiu efetivo temor na vítima, quando dos fatos. Lesão corporal do enteado do réu comprovado por suas declarações e laudo pericial.

Ementa:
LESÃO CORPORAL DOLOSA DE NATUREZA LEVE e AMEAÇA– Violência doméstica – Pedido de absolvição – IMPOSSIBILIDADE - Provas produzidas suficientes para a condenação. Declaração da vítima que tenta amenizar a responsabilidade do réu não pode ser aceita. Ameaça que incutiu efetivo temor na vítima, quando dos fatos. Lesão corporal do enteado do réu comprovado por suas declarações e laudo pericial. Redução da pena. Não aplicada diante da fixação no mínimo legal com aumento proporcional. Aplicação do sursis especial – Art. 78, §2o, do C.P. - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.